Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-91.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À MUNICIPALIDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Mora da municipalidade requerente no pagamento dos serviços de energia elétrica. Pleito para compelir a concessionária requerida a manter o fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência, determinando que a requerida se abstenha de efetuar o

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À MUNICIPALIDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Mora da municipalidade requerente no pagamento dos serviços de energia elétrica. Pleito para compelir a concessionária requerida a manter o fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência, determinando que a requerida se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia aos locais de prestação de serviços essenciais. Apelo da requerida. Vedação do corte do fornecimento de energia a serviços essenciais, dado o risco de prejuízo à coletividade do município. Dívida que deve ser discutida pela via processual adequada. Parcial procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, sem a majoração da verba honorária com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ausente trabalho adicional pelos causídicos da requerente.